Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719719-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, estabelecida com fundamento no artigo 77, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, não é possível a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor fiduciário sem o efetivo cumprimento da liminar. Conforme disposto no parágrafo 2o, do mesmo diploma, a consolidação da posse se dá após o prazo de 5 dias da apreensão do bem. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil e 4o do Decreto-Lei 911/1969, defendendo inexistir fato que evidencie a prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição. Assevera que a decisão que obriga a agravante a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa é notoriamente ilegal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Na petição de ID 26790785, Banco Honda S/A. requer seja realizado pesquisas via BANCJUD, RENAJUS e INFOJUD, para que informem os endereços constantes em seus cadastros de titularidade da executada, tendo em vista que, em diligências administrativas, não conseguiu confirmar o paradeiro da requerida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil e 4o do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado da origem considerou a ré citada e determinou que indicasse a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça e, em caso de venda, apresentasse o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço (ID 22982452). Em resposta, a ré alegou não existir previsão legal que a obrigue a indicar a localização do bem, sendo essa incumbência do autor/apelado. Sobreveio a sentença recorrida, na qual o Magistrado a quo determinou a consolidação da posse e domínio do bem em favor do apelado, mantendo a restrição RENAJUD. Facultou, em caso de não localização do veículo, a conversão em perdas e danos. Na oportunidade, aplicou a multa de 10% sobre o valor da causa, considerando que não foi informada a localização do veículo. Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a decisão não merece reparos. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, criam obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou alteram a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado-Juiz. A manifestação da apelante no sentido de que não tem obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo é inverossímil. A possibilidade de se intimar o devedor fiduciário a esclarecer sobre a localização/destino do veículo alienado fiduciariamente encontra amparo no dever contratual de o devedor fiduciário manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato, bem como nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, positivados nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, conforme preceitua o artigo 77, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá as partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Realizada a advertência conforme disposição legal (ID 22982452), e tendo em vista que, em resposta à determinação judicial (ID 22982456), a apelante limitou-se a alegar ausência de obrigação de colaboração, o Juízo de origem corretamente entendeu concretiza violação que enseja aplicação de multa. Portanto, resta indubitável que o réu descumpriu o seu dever de cooperação e a determinação judicial, dando ensejo à aplicação da sanção ora impugnada... (ID 25845100). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Nada a prover quanto à petição de ID no 26790785, porquanto o BANCO HONDA S/A não figura como parte no presente feito. Ademais, eventual pedido de cumprimento provisório da sentença deverá observar o disposto na legislação processual civil, junto ao juízo competente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023